Tribunal: TCU
Processo: 017.812/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de monitoramento do Acórdão 9371/2017-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Augusto Nardes), que determinou a exclusão dos proventos do pagamento destacado da parcela de 28,86%, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 250, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, e 15, inciso II, da Resolução do TCU no 152/2002, em: 9.1. considerar revel o Sr. Marley Cisne de Morais, na forma do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 e aplicar-lhe multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; 9.2. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra As Secas que: 9.2.1. exclua, imediatamente, a parcela de 28,86% do ato de Cleide Maria Pereira deFreitas; 9.2.2. quantifique e realize, no prazo de 30 (trinta dias), o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente, desde a ciência do Acórdão 9371/2017-TCU-Segunda Câmara , até sua efetiva exclusão, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/90, informando ao Tribunal as medidas adotadas; 9.3. dar ciência deste acórdão à interessada e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.